Tribunal: STF
Processo: RE 1372144
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo (eDOC 20, p. 1-13), de cuja ementa transcrevo:



    “POLICIAIS MILITARES - HOMICÍDIO PERPETRADO CONTRA CIVIL - ARQUIVAMENTO INDIRETO - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MILITAR NOS TERMOS DA LEI 9.299/96 E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM - RECURSO NÃO PROVIDO.



    Policiais militares, agindo amparados pelo manto da excludente de ilicitude (legítima defesa), envolveram-se em ocorrência com evento morte de civil. As respeitáveis argumentações da D. Promotoria não procedem, pois, em que pese a Lei nº 9.299/1996 ter excluído da Justiça Militar a competência para processar e julgar os delitos dolosos contra a vida praticados por policiais militares em serviço ou atuando em razão da função, contra civis, a competência pré-processual da Justiça Castrense para analisar a excludente de ilicitude e o arquivamento já foi objeto de exaustivo estudo tanto pela 1ª Câmara, como pelo pleno deste E. Tribunal. Ademais, este posicionamento também é adotado pelo STF e, saliente-se que o Promotor de Justiça que aqui atua tem a mesma formação e capacitação para enfrentar a questão que o Promotor do Tribunal do Júri.” (eDOC 20, p. 18; grifos originais).



    Os embargos infringentes opostos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo não foram providos (eDOC 31, p. 1-6).



    No RE (eDOC 35, p. 1-13), interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, aponta-se violação do art. 129, inciso I, da mesma Carta, além de ter sido indicada a repercussão geral do tema de índole constitucional. 



     



    O recorrente assim resume a insurgência:



    “Reconhecimento sumário de Legítima Defesa em caso de homicídios dolosos tendo por vítima civis; Tribunal Militar que, usurpando competência do Ministério Público, mantém arquivamento de ofício prolatado por Juiz Auditor, contra expresso requerimento do Promotor de Justiça para que o feito fosse enviado à Justiça comum. Quanto ao arquivamento do inquérito, o Magistrado apenas exerce um encargo não jurisdicional, eis que lhe compete fiscalizar a aplicação do princípio da obrigatoriedade da ação penal. 



    Quatro decisões do E. STF sobre o tema (ao final).” (eDOC 35, p. 2; grifos originais)



    Ao final, a parte recorrente pede o provimento do RE “com o fito de que se declare a nulidade do r. decidir do E. Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, para que outro seja prolatado com observância do disposto no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, ou para que seja cassada a r. decisão de Primeira Instância impugnada, determinando-se o encaminhamento do IPM ao Juízo do Júri de São Paulo” (eDOC 35, p. 13). 



    Houve contrarrazões (certidão; eDOC 38, p. 1-12).



    Admitiu-se o processamento deste RE (eDOC 40, p. 1-2).



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso merece prosperar, sobretudo diante da jurisprudência desta Suprema Corte favorável ao recorrente.



    Destaco, pois, da decisão que proferi em caso idêntico, RE 1.351.686/SP, por mim relatado, DJe 17.2.2022, também interposto pelo MP/SP: 



    “(...)



    Preliminarmente, consoante asseverado pelo Representante do MPF, ‘Essa Suprema Corte tem firme entendimento no sentido de que, a ressalva posta no § 4º do art. 125 da Constituição Federal, estabelece a competência do Tribunal do Júri e, por conseguinte, a atuação do promotor de justiça do Estado nos casos de crime contra a vida, praticado por policial militar contra cidadão civil. (…) Nessa linha de intelecção, compete ao Juízo do Tribunal do Júri, e não ao Juiz Militar, como ocorreu no caso presente, decidir sobre a configuração ou não de crime doloso contra a vida, praticado por policiais militares contra civil. Consequentemente, o exame de qualquer elemento configurador do crime, ou da presença de eventuais excludentes de ilicitude, é atribuição do Tribunal do Júri e do membro do Parquet com atuação perante este Tribunal.’(eDOC 21, p. 3; grifos nossos). 



    Assentada essa premissa, considero aplicáveis, ao caso, os julgados desta Corte mencionados pelo recorrente (eDOC 11, p. 1-21), bem como pelo MPF na condição de custos legis (eDOC 21, p. 1-4).



    Assim, sobre o tema, também destaco o recente acórdão proferido no RE 1.330.424 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.10.2021, de cuja ementa transcrevo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO DOLOSO CONTRA CIVIL PRATICADO POR MILITAR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Compete ao Juízo do Tribunal do Júri, e não à Justiça Castrense, decidir sobre a ocorrência ou não de crime doloso contra a vida praticado por policiais militares contra civil e, por consequência lógica, deliberar sobre a presença dos elementos do suposto crime. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.’



    No mesmo sentido: RE 1.322.889 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.9.2021; RE 1.224.733 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.9.2019; dentre outros.’ 



    Do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, dou provimento RE para cassar o acórdão recorrido e determinar o encaminhamento dos autos ao Juízo do Tribunal do Júri competente.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente